Tribunal: CARF
Processo: 10580.721239/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721239/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.290 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA ELZA LEITE ROLLEMBERG ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA PARCIAL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo da infração o valor de
R$ 4.937,23.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 5.084,73, pagos pela Procuradoria Geral do Estado da
Bahia. Argumenta, em síntese, que se trata de parcela relativa ao abono de férias,
excluída em declaração retificadora por ser verba não tributável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721239/2009-33
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.290 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721239/2009-33

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS. COMPROVAÇÃO.
O recebimento de rendimentos não tributáveis deve ser comprovado com documentos
hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo Imposto
de Renda
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Procuradoria Geral
do Estado, no valor de R$ 5.084,73.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Conforme depreende-se do texto abaixo transcrito, o julgamento anterior somente
optou por manter, integralmente, esta infração imposta ao contribuinte em virtude de a
interessada não ter colacionado o contracheque relativo ao ano de 2004, ano-base desta
notificação de lançamento, nestes autos.
Para comprovar que a parcela omitida seria abono de férias recebido em 2004
a interessada apresenta contracheque de 2005 (fls. 13), que evidentemente não se
aplica ao caso, especialmente quando a exclusão do abono pecuniário recebido em
2005 já foi objeto do processo administrativo no 10580-721238-2009-99.
Como visto, o único óbice apontado pelo i. Relator de piso foi a falta de
apresentação documentação hábil a comprovação do pedido feito pelo sujeito passivo.
Assim, neste julgamento, unicamente, verificaremos se a interessada supriu a
deficiência apontada no julgamento a quo.
Agora, com sua peça recursal, a recorrente apresenta contracheque (e-fls. 50),
relativo a fevereiro de 2004, destacando a rubrica em julgamento desta lide administrativa, no
valor total de R$ 4.937,23.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.290 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721239/2009-33

Pelo exposto, voto, pela exoneração parcial da omissão de rendimentos, no valor
indicado no parágrafo anterior.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logra êxito
parcial em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo da infração o
valor de R$ 4.937,23.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Original